Tribunal: TJES
Processo: 0010977-49.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010977-49.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ESPOLIO DE LIVIA MARIA SOARES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO ENTRE 10 E 20%. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que os honorários advocatícios apenas serão fixados com base na equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem ínfimos.

2.
Fixado o valor da causa em valor superior a cem salários mínimos, a sucumbência ficará adstrita ao percentual estabelecido no artigo 85, §2º do CPC, entre 10 e 20%.

3
.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010977-49.2019.8.08.0014

A
P
TE:

BANCO DO BRASIL S/A

A
P
DO:
ESPOLIO DE LIVIA MARIA SOARES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da fixação da verba sucumbencial levada a efeito na sentença.

O recorrente sustenta que os valores ali dispostos estariam exorbitantes, pugnando, pois, por sua redução.

Pois bem. Sem delongas, entendo que seja o caso de improvimento do recurso.

E assim digo, porque na hipótese vertente o magistrado singular trilhou o melhor caminho, aplicando o disposto no ordenamento jurídico.

Por certo, tratando de demanda improcedente e não sendo o caso de valor ínfimo, deverá o julgador, na esteira do que determina o artigo 85, §2º do CPC, fixar a verba honorária entre 10 e 20% do valor da causa.

In casu, como se percebe, o magistrado fixou a sucumbência no percentual mínimo disposto na legislação processual, qual seja em 10% do valor atualizado da causa, o que me leva a crer que não é possível reduzi-lo, máxime porque não se trata de demanda de valor ínfimo, eis que superior a R$100.000,00 (cem mil reais).

Sobre o tema, é a jurisprudência:

“
[...]i) A fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores
da condenação, da
causa
ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o
valor
: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor
atualizado da
causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de
honorários
por
equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor
da
causa
for muito baixo.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70084755461, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 07-06-2023)

“
[...]3. Consoante o entendimento do STJ, estabelecido em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.[...](AgInt no AREsp n. 2.027.989/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Como se observa, a pretensão do recorrente não encontra amparo na jurisprudência, razão pela qual sua rejeição é medida imperiosa.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em 2%, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.